Tribunal: TJDFT
Processo: 0746526-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DESAPARECIMENTO DOS PONTOS ADQUIRIDOS EM DECORRÊNCIA DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO E QUE VALERIAM COMO BÔNUS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e creditar, na forma dobrada, prevista no art. 42 do CDC, 8.687 pontos que foram subtraídos do cartão de crédito Chevrolet Mastercard.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de falta de interesse de agir e no mérito alega que a parte autora, em 01/09/2018, possuía apenas 934 pontos no seu cartão de crédito, inexistindo falar em má-fé para condenação na forma dobrada. Quanto ao dano moral, informa que não houve a comprovação de ato ilícito, requereu a improcedência do pedido ou a sua redução. Recurso regular próprio e tempestivo.
3. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A violação do direito faz nascer a pretensão e, uma vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial respectiva. Havendo conflito entre as partes, presente o interesse de agir, haja vista a inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é consumidora, cujo destinatário final é a recorrente/fornecedora de serviço, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Analisando os documentos juntados aos autos a parte ré não conseguiu demonstrar que a parte autora utilizou os 8.687 pontos vinculados ao cartão de crédito Chevrolet Mastercard.
6. Na sentença se determinou que a parte ré juntasse aos autos o extrato do período de 01/01/2018 a 01/12/2018, porém a parte ré juntou de período diverso entre 01/08/2018 a 09/10/2018, informando que a parte autora, em 01/09/2018, possuía apenas 934 pontos. Contudo, a parte autora comprova que, em 31/07/2018, possuía saldo de 8.687 pontos.
7. Caberia à parte ré comprovar que tais pontos foram utilizados na aquisição de automóvel zero quilômetro ou aquisição de peças e serviços na Concessionária Chevrolet. O que se extrai da situação é que os 8.687 pontos sumiram do cartão de crédito e a parte ré não soube explicar o que o aconteceu. (ID. Num. 16216528 - Pág. 1 e 16216609).
8. O Contrato com Regulamento do Programa de Recompensa Cartão Chevrolet Card (ID. 16216594, pág. 1 a 6) ratifica a informação prestada pela parte autora de que cada ponto acumulado em tal Cartão de Crédito corresponde a R$ 1,00 (um real). Assim, o desaparecimento injustificado de 8.687 pontos, o que corresponde, em reais, a oito mil seiscentos e oitenta e sete reais, trouxe sérios prejuízos de ordem material à parte autora. A parte ré não demonstrou o erro justificável para supressão do valor e continua afirmando que houve a utilização dos pontos pela parte autora, sem fazer prova do alegado, razão porque deve ser mantida a condenação na forma dobrada, constante do parágrafo único do art. 42 do CDC.
9. Os transtornos vivenciados pela parte autora geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, principalmente por se tratar de pontos que permitem a aquisição de bem de alto valor, no montante do crédito de (R$ 8.687,00). Nesse contexto, a compensação por dano moral é medida que se impõe, não apenas para reparar os transtornos causados aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular tal prática. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece reforma.
10. PRECEDENTE: (Acórdão 1070972, 07191934720178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.